Tribunal: TJDFT
Processo: 0744562-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. INCONTROVERSO. OBRIGAÇÃO NATURAL. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INCABÍVEL. SERASA LIMPA NOME. REGISTRO INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A prescrição é causa de extinção de uma pretensão ajuizável em virtude da omissão ou inércia do seu titular durante certo lapso temporal facultado para o seu exercício.
1.1 Sendo incontroversa a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança das dívidas indicadas pelo devedor, o credor não mais possui a faculdade de cobrá-las, judicial ou extrajudicialmente, ainda que o direito subjetivo não seja afetado pela prescrição e a dívida persista como obrigação natural.
2. “Na hipótese, a prescrição da dívida é fato incontroverso, o que impõe o reconhecimento da impossibilidade de o credor exigir o seu pagamento, judicial e extrajudicialmente, bem como a sua exclusão do banco de dados "Serasa Limpa Nome". Além disso, deve a apelada se abster de incluir o nome do apelante, autor, em quaisquer outros bancos de dados de proteção ao crédito em razão da dívida de que tratam os autos”. (Acórdão 1400823, 07250940220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022).
3. Por outro lado, no caso, não houve qualquer condenação nos autos, pois a sentença foi meramente de obrigação de fazer, sendo o valor conferido à causa, bem como o proveito econômico, de apenas R$ 240,26 (duzentos e quarenta reais e vinte e seis centavos), valor considerado baixo e a fixação de 10% (dez por cento) sobre esse montante resulta na condenação em honorários em importância irrisória, o que avilta o trabalho do advogado.
3.1 Fixada a premissa de que equidade é o critério mais adequado a ser aplicado na presente demanda e analisando as nuances do caso concreto, de acordo com os critérios balizadores dos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC, evidencia-se razoável o valor ora fixado no decisum, importe que se afigura adequado à espécie, considerando a baixa complexidade da demanda.
4. Recurso provido. Sentença reformada.